Tribunal: TJDFT
Processo: 0708495-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0708495-83.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: PEDRO HENRIQUE LELIS DA COSTA IMPETRANTE: ALDENIO LAECIO DA COSTA CARDOSO, MARCOS ELIAS AKAONI DE SOUZA DOS SANTOS ALVES AUTORIDADE: JUÍZO DA 4a VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pelos advogados Marcos Elias Akaoni de Souza dos Santos Alves e Aldenio Laecio da Costa Cardoso, em favor de Pedro Henrique Lelis da Costa, contra a decisão do MM. Juiz de Direito Substituto do Núcleo Permanente de Audiências de Custódia que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva e contra a decisão do MM. Juiz de Direito da Quarta Vara de Entorpecentes do Distrito Federal que indeferiu os pedidos de relaxamento e de revogação da prisão preventiva do paciente, nos autos do Inquérito Policial no 0705042-77.2024.8.07.0001 e do Relaxamento de Prisão no 0706445-81.2024.8.07.0001, respectivamente (ID 56493267, p. 93/95, ID 56493261). Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 09/02/2024, em razão da suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e receptação. Em audiência de custódia, a prisão em flagrante do paciente foi convertida em prisão preventiva. Oferecida a denúncia, o Ministério Público imputou ao paciente os crimes do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006 e artigo 180, caput, do Código Penal e assim narrou os fatos (ID 56493267, p. 98/100): “[...] No dia 09 de fevereiro de 2024, por volta de 22h20, na Quadra 05, Conjunto 05, Lote 01, Bar Revoada, Setor Leste, Estrutural/DF, o denunciado, livre e conscientemente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, trazia consigo, para fins de difusão ilícita, 06 (seis) porções de substância de tonalidade esbranquiçada, vulgarmente conhecida como cocaína, em forma de pó, acondicionadas em microtubos de plástico. No mesmo contexto, porém na Quadra 04, Conjunto 05, Casa 45, Setor Leste, Estrutural/DF, o denunciado, agindo igualmente de forma livre e consciente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, tinha em depósito, para fins de difusão ilícita, as seguintes substâncias entorpecentes: a) 79 (setenta e nove) porções de da mesma substância entorpecente (cocaína), em forma de pó, acondicionadas em microtubos de plástico; b) 09 (nove) porções de cocaína, acondicionadas em sacola/segmento plástico, perfazendo a massa líquida de 437,52g (quatrocentos e trinta e sete gramas e cinquenta e dois centigramas); e c) 01 (uma) porção de substância de tonalidade amarelada conhecida popularmente como crack, em forma de pedra, acondicionada em sacola/segmento plástico, perfazendo a massa líquida de 4,71g (quatro gramas e setenta e um centigramas). Os 85 (oitenta e cinco) pinos contendo cocaína (seis apreendidos em poder do denunciado e 79 – setenta e nove – apreendidos na residência dele) perfizeram a massa a massa líquida de 25,56g (vinte e cinco gramas e cinquenta e seis centigramas). No mesmo contexto, na Quadra 04, Conjunto 05, Casa 45, Setor Leste, Estrutural/DF, o denunciado, agindo de forma livre e consciente, adquiriu/recebeu, em data pretérita ainda não precisada, e ocultava, em proveito próprio, sabendo ser produto de crime, 01 (uma) bicicleta, marca First Smitth, Aro 29, Tamanho 15.5, de cores preto, rosa e azul, n° de série FEE23056, conforme a Ocorrência Policial n° 601/2024 – 08° DP. Policiais militares realizavam patrulhamento de rotina na Estrutural, quando foram avisados por um transeunte de que um indivíduo, conhecido por Pedro, posteriormente identificado como sendo o ora denunciado, estaria a vender pinos de cocaína em frente ao Bar Revoada, situado na Quadra 05. O popular informou que o citado traficante usava cavanhaque e estaria trajado blusa branca e short. Considerando que citado local (Bar Revoada) é um conhecido local de tráfico de drogas e com o intuito de verificar a veracidade das informações, a equipe policial dirigiu-se ao referido estabelecimento, momento em que avistou um indivíduo com as mesmas características do denunciado que, ao perceber a aproximação das viaturas, correu para dentro do bar segurando um saco pequeno, de cor preta, em uma das mãos, terminando por arremessá-lo ao chão. Na sequência, resgatado o referido objeto arremessado pelo denunciado, constatou-se tratar de seis pinos plásticos contendo cocaína. Efetuada a prisão em flagrante do denunciado, este foi questionado se teria mais droga em sua residência, tendo respondido afirmativamente, oportunidade em que franqueou o acesso dos castrenses no citado imóvel. Em busca na residência do denunciado foram encontrados mais 79 (setenta e nove) pinos contendo cocaína, nove grandes porções de cocaína, uma porção de crack, nove pinos vazios para acondicionar droga, uma balança de precisão, uma faca, um aparelho de telefone celular e a quantia de R$ 36,00 (trinta e seis reais). Também foi apreendida uma bicicleta (já especificada) produto de furto em residência. Acerca dessa bicicleta, o denunciado disse, para os policiais militares, que a havia recebido como forma de pagamento de porções de cocaína. [...]” O MM. Juiz de Direito da Quarta Vara de Entorpecentes do Distrito Federal indeferiu os pedidos de relaxamento da prisão do ora paciente por alegada irregularidade na busca pessoal e ilegalidade na entrada no domicílio, e de revogação da prisão preventiva ou substituição por medidas cautelares alternativas (ID 56493267, p. 2/18, ID 56493261). No presente habeas corpus, a Defesa sustenta que a prisão do paciente deve ser relaxada por decorrer de busca pessoal ilegal e de violação de domicílio, e que a prisão preventiva deve ser revogada ou substituída por medidas cautelares alternativas, dada a ausência dos seus requisitos. A Defesa afirma não haver comprovação de fundada suspeita ou motivo idôneo para justificar a busca pessoal realizada no paciente. Aduz não constar documento nos autos de origem apto a confirmar a declaração dos policiais de que foram avisados por transeunte sobre a suposta atividade ilícita do paciente e argumenta que tal situação, sem estar justificada pelas circunstâncias do caso concreto, não autoriza a revista. Salienta não haver informação acerca de visualização de movimentação típica de tráfico de drogas e que não se extrai do contexto da abordagem e busca pessoal no paciente a fundada suspeita necessária para a execução da medida. Assim, ressalta ser o caso de considerar nula a busca pessoal e as provas obtidas ilicitamente, com o consequente relaxamento da prisão do paciente. Destaca as condições pessoais do paciente, asseverando tratar-se de pessoa provedora de sua família, com trabalho lícito e sem antecedentes criminais. Quanto à violação do domicílio, a Defesa sustenta sua ilegalidade por derivar de prova ilícita decorrente da busca pessoal ilegal e por pairarem dúvidas e contradição acerca do real consentimento do paciente para entrada em sua residência, objeto de gravação pelos policiais que realizaram a sua prisão em flagrante, ao argumento de não ser crível que ele teria informado o seu endereço e autorizado espontaneamente a entrada, sabendo que lá havia quantidade de droga expressiva. Salienta não haver prevalência das declarações dos policiais militares em relação aos demais elementos de informação até então colhidos, e que, ainda que dotadas de presunção de veracidade e fé pública, a versão dada de que o paciente informou aos policiais o seu endereço residencial e consentiu com a entrada no seu domicílio deve ser analisada em conjunto com o fato de que, “já na presença de outra autoridade policial, o paciente não declinou ou corroborou qualquer informação policial indicada no APF, demonstrando indícios de que sua ‘colaboração’ derivou de coação e violação de domicílio.” Assevera que “o estado flagrancial do agente que foi encontrado com pequena quantidade de drogas não é motivo idôneo e suficiente para que fossem feitas buscas em sua residência”. Assim, sustenta a ausência de justa causa para a entrada na residência do paciente e a falta de prova idônea da legalidade e voluntariedade do consentimento do paciente. Ressalta a fragilidade do flagrante do paciente e os indícios da nulidade da prova obtida e alega ser devido relaxamento da prisão, com a expedição de alvará de soltura em seu favor. A Defesa também sustenta a falta de fundamentação idônea da decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, por declinar os mesmos fundamentos ventilados por ocasião da conversão da prisão em flagrante em preventiva, bem como a ausência dos requisitos da medida extrema e desproporcional ao caso concreto. Alega não haver risco à garantia da ordem pública em caso de soltura do paciente, pois as medidas cautelares alternativas, como o monitoramento eletrônico, garantem a mesma eficácia da prisão cautelar e sem cercear a sua liberdade. Aduz que a quantidade de drogas apreendida não permite concluir pela periculosidade do paciente e não justifica a prisão preventiva, a qual não pode ser lastreada na gravidade abstrata do delito, consoante julgados do Superior Tribunal de Justiça que cita a Defesa. Argumenta ser desarrazoado e desproporcional manter a prisão cautelar do paciente, porquanto, em caso de eventual condenação, fará jus à causa de diminuição de pena do artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006 e à fixação de regime prisional diverso do inicial fechado. Pede o deferimento da liminar para determinar a expedição de alvará de soltura em favor do paciente. No mérito, pede a concessão da ordem, confirmando-se a liminar, para manter o paciente em liberdade. Subsidiariamente, pede a revogação da prisão preventiva do paciente com a imposição de medida cautelar alternativa. É o relatório. Passa-se ao exame do pedido de liminar. Ao apreciar o pedido de relaxamento da prisão do paciente, a autoridade impetrada indeferiu o pleito com base na seguinte fundamentação (ID 56493261): “[...] De mais a mais, sobre as circunstâncias detalhadas da prisão flagrancial, somente com o avanço da marcha processual será possível judicializar as informações que até então foram colhidas exclusivamente no âmbito inquisitorial e que sugerem a existência de uma fundada suspeita para a abordagem pessoal (informações anônimas, local de intenso tráfico, fuga antecipada e dispensa de objeto ao visualizar a equipe policial), bem como da busca domiciliar, escoradas tanto na suposta autorização do denunciado, quanto na suspeita de ilícito confirmada com a abordagem pessoal e localização de substâncias entorpecentes. À luz desse cenário, não existe razão para a pretendida declaração de ilegalidade, nem tampouco para o relaxamento da prisão. [...]” À vista da documentação que instrui o writ e neste juízo de delibação, não observo ilegalidade manifesta na decisão impugnada. No que se refere à alegação de a prisão em flagrante do paciente ser ilegal por ausência de fundadas razões aptas a autorizar a busca pessoal e por violação de domicílio, não se verifica, em princípio, ilegalidade na abordagem policial. Isso porque os policiais militares declararam que, durante patrulhamento tático na região da Estrutural, um transeunte informou a eles que um traficante conhecido como Pedro estava vendendo cocaína em frente ao Bar Revoada, indicando o endereço do estabelecimento e as características do suposto traficante. No local, os policiais avistaram um indivíduo com as características descritas, posteriormente identificado como o ora paciente, o qual correu para dentro do bar assim que avistou a aproximação das viaturas e arremessou um saco preto, localizado após a abordagem do paciente e que continha 06 (seis) pinos com substância em pó de cor branca, semelhante à cocaína. Nota-se, portanto, à vista das declarações dos policiais militares, que a substância acima referida – identificada no laudo de exame preliminar como cocaína (ID 56493267, p. 63) – não teria sido localizada em decorrência de busca pessoal, pois o próprio paciente supostamente dispensou a sacola onde trazia consigo a droga quando avistou as viaturas e entrou correndo no bar, antes da abordagem policial e revista. Ainda que a droga tivesse sido localizada durante a busca pessoal, não verifico, por ora, ilegalidade manifesta na medida. Com efeito, a informação prestada pelo transeunte, associada à identificação de pessoa com as mesmas características e no mesmo local informado, e a tentativa de fuga ao avistar as viaturas policiais consubstanciam contexto fático que respalda a fundada suspeita de que o paciente ocultava objeto que constitui corpo de delito, autorizando, assim, a busca pessoal, em conformidade com os artigos 240, §2o, e 244, ambos do Código de Processo Penal. Nesse sentido: “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. BUSCA PESSOAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRISÃO EM FLAGRANTE. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 2. Se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes. 3. Nos termos dos arts. 240, § 2o e 244 do CPP, cabe a busca pessoal, independente de autorização judicial, quando houver fundada suspeita de ocultação pelo investigado de elementos de convicção. Precedentes. 4. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto às circunstâncias do flagrante, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 5. Agravo regimental conhecido e não provido.” (HC 212682 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 11/04/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-072 DIVULG 12-04-2022 PUBLIC 18-04-2022) De igual forma, não se observa, em princípio, que a prisão em flagrante do paciente padece de ilegalidade manifesta por alegada violação de domicílio. A questão ventilada acerca da ausência de comprovação de consentimento espontâneo e válido do paciente para autorizar o ingresso na sua residência não comporta apreciação na via estreita do habeas corpus, pois demanda dilação probatória, incabível no rito célere do writ. Com efeito, não é possível descartar, de plano e em sede de habeas corpus, o consentimento válido do paciente, retratado no ID 186436517 dos autos de origem, para a entrada na sua residência. Assim, conforme consignou a decisão impugnada, as circunstâncias que ocasionaram a abordagem do paciente e o ingresso em sua residência poderão ser questionadas e esclarecidas na instrução criminal, revelando-se inadequado e prematuro o seu exame na via estreita do habeas corpus. Além disso, havendo elementos de informação que justificam a ação policial, não se vislumbra constrangimento ilegal manifesto, de modo que deve ser reservado ao juízo de primeiro grau o exame exauriente da questão, no momento processual oportuno e observadas as garantias do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. De outro lado, tratando-se de crimes dolosos (tráfico de drogas e receptação) cuja soma das penas máximas abstratas cominadas é superior a quatro anos, a prisão preventiva é admitida, com fundamento no inciso I do artigo 313 do Código de Processo Penal. Quanto aos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, não se verifica, em princípio, ilegalidade manifesta na decisão impugnada, uma vez que, entendendo inadequadas e insuficientes as medidas cautelares alternativas com base nas circunstâncias do fato, a autoridade impetrada fundamentou a necessidade da conversão da prisão em flagrante do paciente em preventiva na existência da materialidade delitiva e indícios de autoria, aliada ao requisito da garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta, aferida pela expressiva quantidade de drogas apreendidas e por sua natureza (ID 56493267, p. 93/95). O pedido de revogação da prisão preventiva do paciente foi indeferido ao fundamento de subsistirem os motivos que ensejaram a conversão da prisão em flagrante em preventiva e de não serem apresentados novos elementos (ID 56493261). Conforme registrou a autoridade impetrada, o Juízo a quo não é instância revisora das decisões do Juízo do Núcleo Permanente de Audiências de Custódia, razão pela qual, não havendo alteração fático-jurídica, como no caso em que a Defesa não apontou elementos novos, não há falar-se em inidoneidade da fundamentação exarada. O fumus comissi delicti encontra-se demonstrado pelas declarações dos policiais militares, pela apreensão de droga e de uma bicicleta objeto de furto, e pelo oferecimento de denúncia que imputa ao paciente a prática dos delitos de tráfico de drogas e receptação. Em relação ao periculum libertatis, a autoridade impetrada fundamentou não serem suficientes as medidas cautelares alternativas diante da gravidade da conduta que revela a necessidade da prisão preventiva para a garantia da ordem pública, pois, “conquanto tecnicamente primário, é indiscutível que volume de substâncias entorpecentes e a posse de bicicleta de origem ilícita sugerem que o denunciado Pedro vem reiterando, persistindo e fazendo da prática de potenciais delitos uma atividade habitual, cenário que configura, de forma límpida e clara, a evidência da reiteração criminosa apta a demonstrar, para além de qualquer dúvida, um concreto, fundado e persistente risco à garantia da ordem pública.” (ID 56493261). Com efeito, as circunstâncias do fato evidenciam, neste juízo de delibação, a insuficiência das cautelares alternativas para conter o risco de reiteração delitiva do paciente. Isso porque estaria envolvido, em tese, com o tráfico de drogas de elevada monta e com indicativo de habitualidade criminosa aferidos pela notícia anônima de tratar-se de suposto traficante da região, bem como pela apreensão de grande quantidade de cocaína, parte dela dividida e armazenada em 85 (oitenta e cinco) pinos. Dessa forma, a natureza e a quantidade das drogas apreendidas – 85 pinos com 25,56g de cocaína, 09 porções de cocaína com 437,52g e 1 porção de crack com 4,71g – caracterizam, em princípio, a gravidade concreta da conduta, o risco de cometimento de novas infrações e a periculosidade do paciente, evidenciando que sua liberdade oferece risco à ordem pública e autorizando a sua prisão preventiva. De fato, a fundamentação da decisão impugnada não diverge da orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal no sentido de que “A decretação da custódia preventiva para garantia da ordem pública que tem como fundamento a gravidade concreta do crime, evidenciada pela quantidade das drogas apreendidas, encontra amparo na jurisprudência desta Corte. Precedentes: HC 220.397-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 17/11/2022; HC 218.551-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 8/9/2022; HC 208.598-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 7/4/2022; HC 169.761-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 17/11/2020.” (HC 223399 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 01/03/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-043 DIVULG 07-03-2023 PUBLIC 08-03-2023). A propósito, o Superior Tribunal de Justiça manifestou-se recentemente no sentido de que “esta Corte tem entendimento de que a quantidade e a diversidade dos entorpecentes encontrados com o agente, quando evidenciarem a maior reprovabilidade do fato, podem servir de fundamento para a prisão preventiva.” (AgRg no RHC n. 189.506/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023). Dessa forma, não procede a alegação da Defesa de ser pacífica a jurisprudência dos Tribunais Superiores acerca da impossibilidade de decretação da prisão preventiva com base na quantidade de droga apreendida. Ademais, é certo que eventuais condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes, por si sós, para a concessão da liberdade provisória, se estão presentes os requisitos da prisão preventiva. Portanto, a prisão preventiva é admissível e necessária, e não se observa, em princípio, o cabimento das medidas cautelares alternativas, porquanto se mostram ineficazes e inadequadas para a garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do delito e do risco de reiteração delitiva. Diante do exposto, indefiro o pedido de liminar. Solicitem-se as informações. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 6 de março de 2024. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador